Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. CDC. INCIDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO CONTENDO ADVERTÊNCIA DA PENALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SAQUES E PAGAMENTO DE TÍTULOS NÃO AUTORIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação jurídica que envolve a abertura de conta-corrente junto à instituição financeira e movimentações bancárias nela efetivadas, enquadra-se a pessoa jurídica como destinatária final do serviço bancário, qualificando-se, portanto, como consumidora, nos termos do art. 2o, caput, do CDC, haja vista não se observar a finalidade de fomento da atividade empresarial.
2. Não prospera a insurgência quanto ao não recebimento do pedido de denunciação da lide deduzido pela instituição financeira em relação aos beneficiários das transações contestadas. Como destacado por esta Relatoria no julgamento do agravo de instrumento n. 0706905.47.2019.8.07.0000, “a denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental” (Acórdão 1183009).
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor para comprovar a alegada fraude perpetrada referente à prestação de serviços bancários, revela-se acertada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.
4. O art. 385, § 1o, do CPC estabelece que, “se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”. Afasta-se a penalidade se o réu não foi intimado pessoalmente para prestar depoimento pessoal, tampouco foi advertido da pena de confesso.
5. No entanto, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da aplicação da pena de confesso, porquanto, determinada a inversão do ônus da prova, incumbia ao réu demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço fornecido à parte autora ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
6. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, destaca-se o entendimento sumulado no verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Conquanto a instituição financeira afirme que as operações bancárias contestadas pelo apelado não apresentam indícios de fraude e sugira que o fato decorreu de culpa do consumidor, que teria repassado informações secretas a terceiros, as alegações do apelante não restaram minimamente comprovadas. Os elementos probatórios indicam, em realidade, a violação ao sistema de segurança da instituição financeira, a justificar sua responsabilização pelos danos materiais sofridos pelo cliente.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.